Tribunal: TJPA
Processo: 0802390-06.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802390-06.2024.8.14.0000

PACIENTE: IAN MATHEUS GOMES E SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRETENSA NULIDADE DOS ELEMENTOS DE PROVA DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO MANDAMUS. EXAME DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL INVIABILIZADO.

1. Consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, "não se conhece de
habeas corpus
com instrução deficitária, sendo ‘cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (STJ, AgRg no HC 725.502/TO; STF, HC 138.443 ED/PB e STJ, RHC 122.600/RS).

2. Na espécie, embora sejam apontadas supostas ilegalidades vinculadas à busca e apreensão domiciliar que resultou na prisão do paciente, os autos do
habeas corpus
não foram instruídos com o mandado judicial que subsidiou a diligência, inviabilizando, ainda que em caráter oficioso, o exame do constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido.

3. Além disso, para aferir se a autoridade policial observou as coordenadas geográficas especificadas no mandado de busca domiciliar seria necessária ampla dilação probatória, o que torna a pretensão manifestamente incompatível com os rígidos limites cognitivos do
habeas corpus
, o que impõe o deslocamento da matéria para a instrução criminal, com observância do contraditório e ampla defesa.

PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO REVOGATÓRIO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS PELO TRIBUNAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

4. Não se conhece de impetração que não se presta a outra finalidade que não a de rediscutir matéria já examinada em segundo grau de jurisdição, prática que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa” (STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT).

5. Hipótese em que o juízo acerca da idoneidade dos motivos que ensejaram a prisão cautelar do paciente, a análise sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida, bem como sobre a repercussão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto e possibilidade de aplicação de cautelares diversas já foi exercido de maneira exauriente por ocasião do julgamento do HC n. 0815713-15.2023.8.14.0000 , de modo que não há margem para incursionar em tais matérias novamente, porquanto ainda presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, e ausentes novos elementos fático-probatórios capazes de infirmar tal conclusão.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva imposta mediante fundamentação inidônea, além de suposta ilegalidade no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar determinada em desacordo com o art. 243 do CPP.

Liminarmente, os impetrantes postulam pela revogação da custódia impugnada e, em caráter subsidiário, pela delimitação objetiva da persecução penal subjacente, com exclusão dos elementos de prova obtidos mediante busca domiciliar ilegal, deferindo-se ao coacto liberdade provisória com pagamento de fiança. No mérito, requerem que seja assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, ainda que clausulada, sobretudo à vista de seus predicados pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 18354874) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18427281), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18700458).

É o relatório.

VOTO

O constrangimento ilegal apontado nesta impetração se passa em dois níveis argumentativos. No primeiro, sustenta-se que o domicílio do paciente foi objeto de busca e apreensão realizada em dissonância com o art. 243 do CPP, porquanto o mandado que subsidiou a diligência não individualizou satisfatoriamente o local da busca domiciliar.

Além disso, alega-se que os policiais responsáveis pela diligência extrapolaram as coordenadas geográficas especificadas no mandado em 211 metros, encontrando instrumentos e objetos de crime em uma residência cujo ingresso não estava autorizado, e atribuindo ao coacto a posse de tal material, aspecto que resultaria no reconhecimento da ilicitude dos referidos elementos de prova, com sua consequente desvinculação dos autos.

Nesse particular, os impetrantes indicam que, na residência do paciente, apenas uma pistola 380 fora apreendida, o que exigiria o recorte objetivo da persecução penal, a fim de que o coacto passe a responder unicamente pela imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que inclusive lhe garantiria o direito à concessão de liberdade provisória com fiança.

Já o segundo nível argumentativo desenvolvido no
mandamus
se volta contra a prisão preventiva propriamente dita. No ponto, destaca-se a inidoneidade da fundamentação utilizada para impor a medida extrema, sobretudo considerando que o laudo toxicológico da substância apreendida com o paciente teve resultado negativo para cocaína, o que retiraria a materialidade delitiva referente a imputação de tráfico de drogas.

Sob essa perspectiva, e considerando, ainda, os predicados pessoais do coacto, os impetrantes requerem a revogação da custódia, ainda que mediante fixação de cautelares diversas.

No entanto, apesar do esforço retórico desenvolvido na inicial, tenho que
a impetração sequer deve ser conhecida.

Relativamente às supostas ilegalidades vinculadas à busca e apreensão domiciliar, destaco que os impetrantes não instruíram aos autos do
habeas corpus
com o mandado judicial que subsidiou a diligência, inviabilizando, com tal omissão, o exame do constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido, ainda que em caráter oficioso.

A esse propósito, incide a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que não se conhece de
habeas corpus
com instrução deficitária, sendo “cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (STJ,
AgRg no HC 725.502/TO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. No mesmo sentido: STF,
HC 138.443 ED/PB
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi).

Além disso, para aferir se a autoridade policial observou as coordenadas geográficas especificadas no mandado de busca domiciliar seria necessária ampla dilação probatória, o que torna a pretensão manifestamente incompatível com os rígidos limites cognitivos do
habeas corpus
, o que impõe o deslocamento da matéria para a instrução criminal, com observância do contraditório e ampla defesa.

Sob outro ângulo, convém salientar que o juízo acerca da higidez da prisão preventiva impugnada, bem como dos reflexos dos predicados pessoais favoráveis do coacto para fins de concessão de cautelares diversas, já foi exercido de maneira exauriente durante o julgamento do
HC n. 0815713-15.2023.8.14.0000
, oportunidade em que esta Seção de Direito Penal denegou a ordem, mantendo a custódia, nos termos da ementa transcrita a seguir:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DELONGA PROCESSUAL INJUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constituem “fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”, acrescentando que “a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022), como se deu na espécie.

2. Destarte, as “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, como se dá na hipótese, valendo ressaltar, ainda, que se revela “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, AgRg no HC n. 699.265/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

3. Ademais, não se evidencia ilegal desídia processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, considerando que o feito tramita de maneira regular e de acordo com a sua complexidade, não tendo completado sequer um ano de tramitação, sendo certo que a peça acusatória já foi oferecida pelo órgão ministerial e recebida pelo juízo monocrático, de modo que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento” (STJ, RHC n. 114.684/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019), afastando o suposto vício decorrente da demora no trâmite processual sob tal ângulo.

4. Ordem conhecida e denegada.

Dessa forma, tenho que, no presente momento processual, o requerimento ora deduzido não se presta a outra finalidade que não a de rediscutir matéria já examinada por esta Corte de Justiça Estadual, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do STJ, a qual determina
o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa
” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Por fim, saliento que a superveniência de laudo toxicológico da substância apreendida com o paciente com resultado negativo para cocaína, em nada infirma o posicionamento firmado por este colegiado quanto à legalidade da custódia objurgada.

No ponto, destaco que
o material examinado no referido laudo
estava acondicionado em pote plástico cristal, com tampa verde, sem nenhuma identificação, contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando com embalagem 1.310g (um quilograma, trezentos e dez gramas) (18131976 - Pág. 1), e
representa apenas parte do material apreendido.

Com efeito, ao prestar informações, a autoridade coatora enumerou todos os objetos encontrados na busca domiciliar, entre os quais se nota quantidade de material entorpecente superior àquela acima especificada. Confira-se, a esse propósito, o rol de artefatos apreendidos, com destaque para as substâncias que não foram examinadas no laudo toxicológico, a saber:

• 01 (uma) arma de fogo artesanal longa, calibre .12; • 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, calibre .28; • 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, calibre .20; • 01 (uma) arma de fogo, fabricação caseira curta, calibre desconhecido; • 01 (uma) arma de fogo, fabricação caseira, tipo submetralhadora, com silenciador, calibre desconhecido; • 01 (uma) pistola Taurus calibre .380, com numeração raspada; • 01 (um) carregador de pistola Taurus calibre .380. • 01 (um) carregador de fuzil calibre .762; • 01 (um) carregador artesanal; • 01 (uma) impressora 3D Ender, Creality 42-34; • 01 (um) protótipo de carregador de arma de fogo; • 01 (um) protótipo de coronha; • 02 (dois) protótipos de arma de fogo; • 88 (oitenta e oito) munições de fuzil calibre 5.56; • 08 (oito) munições calibre .9mm; • 09 (nove) munições calibre .380 intactas; • 02 (duas) munições calibre .380 deflagradas; • 01 (uma) munição calibre .40; • 03 (três) munições calibre .28; • 02 (duas) munições calibre .12; • 02 (duas) munições calibre .20; •
248g (duzentas e quarenta e oito gramas) de substância semelhante à “cocaína”, encontrada em uma sacola plástica; • 194g (cento e noventa e quatro gramas) de substância similar a “crack”; • 129g (cento e vinte e nove gramas) de substância semelhante à cocaína petrificada;
• 1.307kg (um quilo, trezentas e sete gramas) de substância em pó, de cor branca, não identificada, acondicionada em um frasco de tampa verde; •
134g (cento e trinta e quatro gramas) de substância em pó, de cor branca, não identificada; • 292g (duzentas e noventa e dois gramas) de substância em pó, de cor branca, não identificada;
• 01 (um) par de rádios comunicadores BAOFENG, BF-777S; • 01 (um) par de rádios comunicadores LEHMOX, BF-777S; • 03 (três) bases de rádios comunicadores; • 01 (uma) cédula de R$ 100,00 (cem reais); • 01 (uma) cédula de R$ 20,00 (vinte reais); • 01 (uma) cédula de R$ 10,00 (dez reais); • 07 (sete) cédulas de R$ 5,00 (cinco reais); • 29 (vinte e nove) cédulas de R$ 2,00 (dois reais); • 03 cadernos com anotações sobre movimentações do tráfico de drogas; • 01 (uma) sacola contendo inúmeros recipientes plásticos, utilizados para armazenamento de “cocaína” (microtubo de Eppendorf); • 02 (duas) balaclavas, cor preta; • 03 (três) balanças de precisão; • 01 (um) gabinete de computador C#TECH; • 01 (um) dispositivo de captação de wi-fi Tp-link; • 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Xiaomi Redmi 2201117Tg, cor azul. (ID 18427281 - Pág. 2)

Consigne-se que a descrição dos artefatos, munições, substâncias entorpecentes e demais objetos apreendidos consta no Termo de Audiência de Custódia (ID 18131481, p. 2-8), no qual está consignada a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente.

Desta feita, considerando que cerca de 997g de substância supostamente entorpecente ainda precisam ser periciados, não há que se cogitar de ausência de materialidade delitiva capaz de alterar o entendimento chancelado por esta Corte de Justiça quanto a higidez da custódia cautelar impugnada, tampouco com respeito à irrelevância dos predicados pessoais favoráveis para fins de concessão de medidas cautelares diversas.

Ao lume do exposto,
não conheço
da impetração.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/06/2024